Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RENOVAÇÃO DE PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. OTIMIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. COOPERAÇÃO.
1. O princípio da efetividade da jurisdição executiva, aliado ao princípio da cooperação processual, autoriza o juiz a adotar providências adequadas para a satisfação do crédito, conforme os arts. 6o, 772 e 773, todos do CPC, observada a razoabilidade da medida.
2. A jurisprudência dominante admite a reiteração de pesquisas de ativos financeiros via Sisbajud, inclusive com o uso da funcionalidade "teimosinha", especialmente quando há decurso de tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio ou indícios de alteração na situação patrimonial do devedor.
3. A funcionalidade "teimosinha" foi desenvolvida para aumentar a eficiência da execução, permitindo reiterações automáticas de ordens de bloqueio sem a necessidade de sucessivas intervenções judiciais, o que favorece a efetividade processual e otimiza os recursos do Judiciário.
4. Agravo de instrumento provido.